Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISA CLAUDIA GOMES DE SOUZA em face à decisão proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE. Facultado à agravante manifestar-se quanto à eventual incompetência deste colegiado para conhecimento do recurso, o prazo transcorreu in albis. Decido. Este órgão colegiado tem competência recursal exclusivamente para revisão de decisões e sentenças de juízos integrantes da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem qualquer ingerência em relação a processos que tramitam em outras unidades da Federação e perante a Justiça Estadual. Dessa forma, em face à flagrante incompetência da Terceira Turma Cível da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403